Tribunal: TCU
Processo: 033.082/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização para acompanhar a concessão do segmento rodoviário constituído pela rodovia BR-040/MG, trecho com início em Belo Horizonte/MG, no entroncamento com a BR-356/MG (p/ Belo Horizonte), km 544,00, até o entroncamento com a entrada antiga da União e Indústria, km 776,1, em Juiz de Fora/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do Relatório de Acompanhamento dos atos e procedimentos relativos ao processo de desestatização da BR-040/MG. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, incisos II e III, do Regimento Interno, com os arts. 4o, inciso II, 9o e 11 da Resolução-TCU 315/2020, com os art.1o, 2o, 3o, 7o e 8o da Instrução Normativa TCU 81/2018 e com o art. 4o da Resolução-TCU 294/2018, em: 9.1 determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que: 9.1.1 proceda a análise dos estudos e das minutas do futuro certame, realizando os exames pormenorizados usualmente executados em projetos similares, tais como os enumerados a seguir: 9.1.1.2. a validação dos custos do projeto a ser licitado, por meio de tabela Sicro e de sistemas de custos de referência oficiais afins; 9.1.1.3. a verificação dos Estudo de Tráfego e dos detalhamentos das planilhas de capacidade e nível de serviço; 9.1.1.4. a avaliação do cadastro para verificação da compatibilidade das soluções previstas na Planilha Modelo Econômico-Financeiro para Trabalhos iniciais, recuperação e manutenção; 9.1.1.5. o exame da planilha de retro análise das velocidades diretrizes e consequentes correções de traçado; 9.1.1.6. a avaliação das saídas de HDM-4 para validação dos ciclos de manutenção e recuperação do pavimento; 9.1.1.7 . a validação da modelagem econômica, por meio de análise pormenorizada da Planilha Modelo Econômico-Financeiro; 9.1.1.8. o exame da base cartográfica para verificação dos mapeamentos georreferenciados a fim de analisar as unidades de conservação próximas a faixa de domínio; 9.1.1.9. o saneamento da Planilha Modelo Econômico-Financeiro, de forma que ela contenha todas as informações necessárias e suficientes para o entendimento dos cálculos do projeto de concessão que será licitado, conforme o disposto no art. 3o da IN TCU 81/2018; 9.1.1.10. a análise da documentação jurídica envolvida no certame; 9.1.2 viabilize a análise jurídica da documentação afeta ao certame pela Procuradoria Federal junto à ANTT; 9.1.3 corrija as composições de custos unitários apontadas no Relatório dessa deliberação, de forma a adequá-las ao Sicro, nos termos da seção II.2 do voto condutor; 9.1.4 adeque as larguras das plataformas das seções de pista a serem construídas, de modo a levar em conta a infraestrutura já disponível, nos termos da seção II.2 do voto condutor; 9.1.5 recalcule o valor do excedente tarifário e, consequentemente, do montante a ser ressarcido à atual operadora da BR-040/DF/GO/MG, considerando que a atual concessionária o receberá, para além da data originalmente prevista, no terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, nos termos da seção II.3 do voto condutor; 9.2 recomendar à Agência Nacional de Transportes Terrestres que avalie a conveniência e a oportunidade de estabelecer metas para os Trabalhos Iniciais em prazos inferiores a nove meses, com vistas a prover uma melhoria mais célere das condições de segurança da rodovia, nos termos da seção III.2 do voto condutor; 9.3 determinar à AudRodoviasAviação que: 9.3.1 atue processo para fazer o Acompanhamento concomitante dos procedimentos preparatórios à licitação para concessão da BR-040-MG/RJ, nos termos da seção V do voto condutor; 9.3.2 monitore o item 9.2.1.1 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , nos termos da seção VI do voto condutor.